Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. PÓLO ATIVO. DECLINAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial, devendo ser aplicado ao caso o enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato
de locação é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Nos em que o consumidor figura no pólo ativo da relação processual, considera-se como relativa a competência territorial ligada a seu domicílio, garantindo-lhe a possibilidade de escolha do local onde moverá a ação. Nessa hipótese, há vedação ao Juízo no que concerne ao controle judicial espontâneo da cláusula de eleição de foro, o qual permitiria o afastamento da incidência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga).